Tribunal: TJDFT
Processo: 0723370-26.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES. HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAIS. NÃO FIXADOS NA ORIGEM. INVIÁVEL O ARBITRAMENTO DE FORMA INÉDITA EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO NÃO ALTERADO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis para integrar a decisão, que eventualmente padeça de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestam a instaurar uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica/processual já apreciada pelo órgão julgador.
2. Inviável o arbitramento de honorários advocatícios, de forma inédita, em sede de embargos de declaração opostos contra acórdão proferido na apelação interposta unicamente pela parte adversa.
3. Inexistindo os vícios descritos no artigo 1.022 do CPC no acórdão embargado, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.
4. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.